Tribunal: TJDFT
Processo: 0722716-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Renato Gamboa Rocha Diniz, João Paulo Franco Rossi Cuppoloni e Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pelos agravados – Juliana Varella Barca de Miranda Porto e Marcus Vinnicius Sampaio Silva – em desfavor das sociedades empresárias Santo Anastácio Empreendimentos Imobiliários S/A, Celebrete Empreendimentos S/A e Rossi Residencial S/A, recebera como petição os embargos de declaração que aviaram ventilando, dentre outras questões, omissão quanto à apreciação do pleito de substituição de penhora que manejaram as executadas. Segundo o decisório arrostado, que assentara a inocorrência de quaisquer das nulidades agitadas pelas empresas executadas, a questão já fora objeto de apreciação em decisões pretéritas, não subsistindo o vício ventilado. Inconformados, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, a imediata determinação de substituição da penhora realizada nos autos e de suspensão dos atos de constrição em contas bancárias de sua titularidade, mantendo os valores eventualmente constritos sob custódia da instituição financeira de origem, e, alfim, o provimento do agravo e a reforma da decisão sob reexame mediante declaração de nulidade da decisão que recebera os aclaratórios, determinando-se ao Juízo a quo que enfrente a pretensão de substituição de penhora formulado pelas executadas, ou, subsidiariamente, a determinação de substituição da penhora vindicada. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que os agravados aviaram, originariamente, ação de rescisão contratual em face das empresas Santo Anastácio Empreendimentos Imobiliários S/A, Celebrete Empreendimentos S/A e Rossi Residencial S/A., cujo pedido restara julgado procedente, constituindo crédito em favor deles e ensejando a deflagração do cumprimento de sentença subjacente. Pontificaram que sobreviera, no executivo, determinação de desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas e, na sequência, daquelas que compõem o mesmo grupo econômico das devedoras, ensejando que fossem alcançados por aludido decreto, culminando a medida no bloqueio de suas contas bancárias e fundos de investimentos, na quantia de R$838.364,09 (oitocentos e trina e oito mil, trezentos e sessenta e quatro reais e nove centavos). Verberaram que, diante dessas decisões, interpuseram o agravo de instrumento no 0714102-82.2021.8.7.0000, o qual se encontra pendente de julgamento, sobejando que a questão afeta à sua ilegitimidade ou ausência de responsabilidade para responder pela dívida de terceiros ainda não restara definitivamente resolvida. Aduziram que, inobstante a pendência do aludido agravo de instrumento, as executadas, em demonstração de que não são insolventes, e na hipótese de se apreender ser insuficiente ou ineficaz a penhora que recaíra sobre o imóvel já penhorado, ofereceram outros 2 (dois) imóveis em substituição à penhora, livres e desembaraçados, demonstrando, não só sua capacidade financeira em adimplir com o que se executa, mas a impossibilidade de os agravantes responderem, com seus próprios patrimônios, por dívidas daquele que possui condições de adimpli-las. Apontaram que, entrementes, o Juízo a quo abstivera-se de apreciar o pleito, omissão que perdurara mesmo após a oposição de embargos de declaração volvidos ao saneamento desse vício. Sustentaram configurar dever do julgador, na forma do artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo e capazes de infirmar a conclusão do julgado, restando legitimada a pretensão dos agravantes em ver os seus requerimentos, regular e oportunamente formulados, enfrentados, sejam deferidos ou indeferidos, o que, contudo, não fora realizado pelo magistrado singular. Defenderam que existe pedido de extrema relevância ao feito, o qual configura fato novo, consubstanciado no requerimento de substituição de penhora, capaz de alterar, inclusive, toda a conclusão judicial até agora alcançada pelo magistrado de origem, uma vez que o deferimento do pedido de substituição do bem da própria executada possuiria o condão de afastar, não só o direcionamento da execução aos agravantes e demais alcançados não integrantes da lide originária, mas também a ordem de bloqueio em suas contas e ativos financeiros. Afirmaram que, a despeito dessa determinação processual, não fora ela cumprida, uma vez que as decisões agravadas apenas apontam a recusa dos agravados quanto à substituição da penhora requestada, negativa que não permite a apreensão de que o pleito restara indeferido, pois, mesmo diante da recusa, poderia e deveria o julgador, na forma do artigo 847 do Código de Processo Civil e, fundamentado no princípio da menor onerosidade, proceder à sua substituição. Apontaram ressoar inequívoco que, ao receber os tempestivos embargos de declaração como se mera petição fossem, findara o decisum por violar o preceituado no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, quando se afigurava impositiva a integração da decisão, para que a questão em foco fosse apreciada. Registraram que, diante da omissão do julgador em expressar o seu pronunciamento, seja pelo deferimento ou indeferimento da substituição da penhora, contra o que poderiam os agravantes se insurgir mediante o correlato recurso, é que foram opostos os embargos de declaração, de forma que, entendendo o julgador, dentro da sua discricionariedade e mediante fundamentada decisão, que não estariam presentes os requisitos previstos no artigo 1.022, do estatuto processual, os embargos de declaração deveriam ser rejeitados, mas não recebidos como mera petição. Subsidiariamente, caso apreendido que inexiste nulidade a macular a decisão arrostada, pontuaram sobejar viável a apreciação do pedido de substituição de penhora pela instância recursal, diante da compreensão de que houvera efetivo indeferimento do pedido de substituição da penhora pelos dois novos imóveis indicados pelos executados originários e, conseguintemente, de desbloqueio dos valores pertencentes aos agravantes. Verberaram que a executada originária, além de ter um de seus imóveis já penhorado nos autos, avaliado em quantia superior a 3 milhões de reais, mas diante da manifestação do Juízo de origem de sua suposta iliquidez, em novo ato comprobatório de ausência de insolvência, oferecera mais 2 (dois) imóveis em substituição às penhoras existentes nos autos, os quais, na forma prevista pelo artigo 847 do Código de Processo Civil, são livres e desembaraçados, capazes de suportar a dívida aqui executada, de forma que, por se tratarem de bens do próprio devedor, conforme cartas de anuência juntadas quando do referido requerimento, devem servir para pagamento da dívida em detrimento de qualquer ordem de bloqueio contra os agravantes, terceiros não integrantes da lide originaria e que se constituem em meros administradores, não sócios e acionistas minoritários, sem poder de controle das sociedades executadas. Anotaram que, dada a existência de bens do devedor, nada justifica que a penhora, ainda que em dinheiro, venha a ser ultimada em face de terceiros, quando afigura-se plenamente possível que se executem bens do próprio executado, sequer se podendo cogitar da ordem de preferência em dinheiro em face de quaisquer dos agravantes em detrimento de bens imóveis da própria executada, pois, a ordem de preferência prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil apenas teria o condão de atingir patrimônio de terceiros quando esgotadas as tentativas de constrição patrimonial do devedor originário, o que não se aplica, pois, além do imóvel já penhorado, existe a indicação à penhora de outros dois, atendendo-se, assim, ao que dispõe o inciso V do indigitado dispositivo legal. Defenderam que admitir a prevalência de penhora na conta de terceiros em detrimento de bens imóveis do executado é negar vigência à autonomia patrimonial da sociedade executada e admitir que a sua insolvência está vinculada tão somente à inexistência de dinheiro em suas contas, o que não se pode admitir, uma vez que a desconsideração da personalidade jurídica de determinada empresa só se cogita, e mesmo assim diante do preenchimento dos requisitos legais, após o exaurimento dos meios suasórios da execução, ou seja, quando o executado não possuir patrimônio para saldar a dívida. Relataram não ressoar possível que os agravantes, cuja legitimidade para responder ao próprio incidente de desconsideração da personalidade jurídica encontra-se pendente de apreciação judicial definitiva, via do agravo de instrumento no 0714102-82.2021.8.7.0000, terem mantida contra si decisão que autoriza a penhora de suas contas e ativos financeiros. Destacaram que a execução contra si deve ser imediatamente interrompida, mediante a aceitação dos novos bens oferecidos pelos executados à penhora, os quais despontam livres e desembaraçados. Considerando a existência de agravo com objeto idêntico em trânsito – processo no 0722731-45.2021.8.07.0000, conquanto aviado por outros alcançados pelas medidas constritivas determinadas no curso do executivo do qual emergira o provimento arrostado, fora determinada a intimação dos agravantes, para que esclarecessem se ainda persiste seu interesse no exame e prosseguimento do presente recurso[1]. Atendendo a esse chamamento, defenderam os agravantes o seu interesse recursal sustentando, em suma, que o provimento guerreado “lesiona o interesse de todos os Suscitados, incluindo os aqui Agravantes, sendo de inequívoco interesse no seu julgamento, enquanto parte processual deste[2].” O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Renato Gamboa Rocha Diniz, João Paulo Franco Rossi Cuppoloni e Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pelos agravados – Juliana Varella Barca de Miranda Porto e Marcus Vinnicius Sampaio Silva – em desfavor das sociedades empresárias Santo Anastácio Empreendimentos Imobiliários S/A, Celebrete Empreendimentos S/A e Rossi Residencial S/A, recebera como petição os embargos de declaração que aviaram ventilando, dentre outras questões, omissão quanto à apreciação do pleito de substituição de penhora que manejaram as executadas. Segundo o decisório arrostado, que assentara a inocorrência de quaisquer das nulidades agitadas pelas empresas executadas, a questão já fora objeto de apreciação em decisões pretéritas, não subsistindo o vício ventilado. Inconformados, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, a imediata determinação de substituição da penhora realizada nos autos e de suspensão dos atos de constrição em contas bancárias de sua titularidade, mantendo os valores eventualmente constritos sob custódia da instituição financeira de origem, e, alfim, o provimento do agravo e a reforma da decisão sob reexame mediante declaração de nulidade da decisão que recebera os aclaratórios, determinando-se ao Juízo a quo que enfrente a pretensão de substituição de penhora formulado pelas executadas, ou, subsidiariamente, a determinação de substituição da penhora vindicada. Do alinhavado sobeja que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da existência de nulidade a macular a decisão agravada, que recebera como petição os embargos de declaração aviados pelos agravantes, abstendo-se de apreciar a pretensão de substituição de penhora deduzida pelas executadas originárias, e, superada essa arguição, à apreciação da legitimidade do indeferimento do aludido pleito de substituição da penhora no cumprimento de sentença subjacente. Demarcada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o inconformismo formulado pelos agravantes reveste-se de lastro material. Do cotejo dos autos do cumprimento de sentença afere-se que, constituído o título executivo judicial e não adimplida espontaneamente a obrigação dele originária, fora deflagrado em desfavor das sociedades empresárias Santo Anastácio Empreendimentos Imobiliários S/A, Celebrete Empreendimentos S/A e Rossi Residencial S/A, procedimento de cumprimento de sentença destinado à viabilização da satisfação do débito que as aflige. Diversas diligências foram realizadas visando à localização de patrimônio das executadas passível de expropriação, a par da sua manifesta inércia em promover a liquidação da obrigação que lhe fora cominada. Frustradas as diligências expropriatórias, os agravados postularam, e fora deferida, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica das executadas, que restara deferido, alcançando o decidido as empresas Alcea Empreendimentos Ltda, Argentea Empreendimentos Ltda., América Properties Ltda., Etolia Empreendimentos Imobiliários Ltda., Gonfrena Empreendimentos Imobiliários Ltda., Orquídea Incorporadora Ltda., Sândalo Desenvolvimento Imobiliários Ltda., Tieze Empreendimentos Imobiliários Ltda., Caliandra Incorporadora Ltda., Minulo Empreendimentos S/A. Sobreviera, na sequência, nova postulação de desconsideração da personalidade jurídica das devedoras, a qual, após regular processamento, culminara com o deferimento dessa pretensão, sobrevindo a penhora de ativos de titularidade do ora agravante Renato Gamboa Rocha Diniz[3] e de Luciana Rossi Cuppolini. Em face dessa resolução, os ora agravantes, junto à acionista Luciana Rossi Cuppolini, igualmente alcançada pelo decreto, aviaram o agravo de instrumento que restara distribuído sob o no 0714102-82.2021.8.07.0000, e que se encontra, nessa data, pendente de apreciação meritória. Havendo as empresas executadas aviado pedido de reconsideração da decisão que autorizara a penhora que recaíra sobre os ativos de titularidade dos agravantes, e indicado bens à penhora, em substituição à constrição efetivada, o Juízo a quo mantivera a decisão, determinando que os exequentes se manifestassem acerca da pretensão de substituição de penhora e da designação de audiência de conciliação. Ato sequente, adviera a prolação de despacho que assentara que os exequentes não anuíram com a substituição da penhora e reprisara a determinação de designação de audiência de conciliação e, havendo os credores manifestado desinteresse na composição, sobreviera decisão que afastara a determinação anterior no tocante à assentada de conciliação, indeferindo, ademais, o pleito de levantamento dos valores bloqueados de titularidade dos agravantes, ao fundamento da pendência do recurso individualizado. Havendo as empresas devedoras aviado embargos de declaração em face dessa última resolução, apontando a existência de nulidade processual, em virtude do protocolo em sigilo das petições aviadas pelos exequentes quanto à substituição da penhora pretendida, e agitando ausência de fundamentação do decisum quanto ao pedido de substituição de penhora, e, ainda, manejados aclaratórios pelos ora agravantes, com idênticos argumentos, fora prolatada a decisão ora agravada, que recebera como petição os embargos, assentando que as questões agitadas já haviam sido resolvidas pelas decisões preteritamente prolatadas. Alinhavados, em síntese, os atos praticados no decurso da ação da qual emergira o título que agora aparelha a execução que é manejada pelos agravados, ressoa que, efetivamente, não houvera resolução da pretensão de substituição de penhora apresentada, pois cingira-se o Juízo de origem a destacar que os exequentes não anuíram ao pleito. Com efeito, havendo a pretensão de substituição penhora sido apresentada ao Juízo a quo, frise-se, em mais de uma oportunidade, afere-se que, defronte o resolvido, cingindo-se a fixar que os exequentes não assentiram com o pleito, o decisório não examinara a questão formulada, incursionando por negativa de prestação jurisdicional, não sobejando possível assimilar que essa mera asserção representara indeferimento do pedido. Destarte, aferido que a decisão guerreada deixara de apreciar matéria passível de examinação suscitada pelos agravantes, emerge a inexorável constatação de que o Juízo da execução mantivera-se inerte na apreciação da questão incidental formulada. Desse modo, reconhece-se que a ordem processual restara subvertida, pois não examinara o ilustrado Juízo da execução os argumentos formulados no petitório que manejaram os agravantes e demais executados, cingindo-se a afirmar que os credores não anuíram à pretensão de substituição de penhora e, em sede de embargos de declaração, realizando verdadeiro juízo de admissibilidade dos aclaratórios, pois que afastara a subsistência de omissão na decisão preteritamente prolatada, recebera a pretensão aclaratória como mera petição, o que não se coaduna com a ordem procedimental. Ora, conforme o raciocínio ora esposado, a pretensão de substituição da penhora dos ativos de titularidade dos agravantes deve ser apreciada, não se afigurando plausível que se abstenha o magistrado de apreciar o pedido deduzido nesses termos nem que a pretensão seja examinada diretamente no grau recursal, notadamente diante dos argumentos içados como lastro ao pleito, que incluem violação à ordem de preferência estabelecida no artigo 795, § 1o, do estatuto processual. Destarte, deve a questão pertinente à viabilidade de substituição da penhora ser resolvida, conforme pontua o procedimento previsto no estatuto processual. Com efeito, é inexorável que aos agravantes, enquanto acionistas alcançados por decreto de desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas, assiste o direito de se perseguir a substituição da penhora de ativos de sua titularidade por outros de propriedade da empresa devedora originária, valendo-se de todos os meios legalmente admitidos, como ocorre na vertente hipótese. É por essa razão que não se afigura acertada a resolução que abstivera-se de examinar os argumentos formulados pelos agravantes por reputar que o pretendido, em verdade, já houvera sido resolvido por decisão que tampouco apreciara a pretensão. Se não fora oportunizada a examinação do pleito de substituição de penhora, porquanto o Juízo cingira-se a assentar que os exequentes não anuíram ao pleito, fica patente a subversão da ordem procedimental e a negativa de prestação jurisdicional. Dessas premissas resta evidente que a ritualística imprimida ao processo desconsiderara o devido processo legal, redundando em ofensa ao amplo direito de defesa que é assegurado não só aos agravantes, mas a todos os litigantes. Há que ser acentuado que inexiste lastro para se cogitar que a omissão não teria ensejado prejuízo aos agravantes, obstando que o vício seja reconhecido como apto a ensejar a invalidação da decisão, emergindo irreversível que não foram apreciadas as alegações formuladas e negada a prestação jurisdicional postulada. Essa omissão, independentemente do efeito material que irradiara, repercute no ritual processual, desequilibrando a relação procedimental, suficiente para conspurcar o devido processo legal. Apreendido que, a despeito da provocação da parte interessada, o Juízo permanecera inerte, tem-se por patente a negativa da prestação jurisdicional, em nítida violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Confira-se: “Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: [...] IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; [...]” Dos argumentos alinhados emerge, então, a constatação de que, em se transmudando o decisório arrostado em evidente subversão da ordem processual, pois não apreciara o pleito de substituição de penhora de eventuais recebíveis dos ora agravantes por imóveis de titularidade dos devedores originários, formulado pelas empresas executadas, de conformidade com seu alcance e de forma fundamentada, tangenciando o que fora reclamado e deixando questões aduzidas pendentes de equacionamento, impossibilitando-os, inclusive, de perseguir o que reclamaram em sede recursal, deve ser desconstituído de forma a ser escorreitamente apreciado, resguardando-se, assim, o devido processo legal e o caráter instrumental que permeia o processo. Nesse passo, patenteada a verossimilhança do aduzido, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que, diante da possibilidade de causação de prejuízo irreparável, caso transferidos à conta vinculada ao Juízo os valores que restaram constritos de titularidade de um dos agravantes, sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado até resolução definitiva do inconformismo. Assim verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelos agravantes deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhes trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado de forma parcial, sem, contudo, a liberação do numerário penhorado, até porque sua movimentação é dependente de eventual ultimação de nova constrição após o exame do pedido deduzido com esse fim, e, ademais, diante da pendência de resolução do agravo de instrumento no 0714102-82.2021.8.7.0000, no qual se aprecia a legitimidade do decreto de desconsideração da personalidade jurídica das empresas originariamente executadas e que alcançara os ora agravantes. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo, de forma parcial, o efeito suspensivo postulado para, deferindo em parte a pretensão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinar a manutenção dos valores constritos bloqueados na instituição financeira de origem, sem movimentação, sobrestando a determinação de transferência à conta judicial, salvo se houver sido transmitida e recolhida em conta judicial, na qual, então, deverá ser mantida bloqueada, até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 27548952 - Pág. 1 (fl. 24). [2] - ID Num. 27900121 - Pág. 1 (fl. 29). [3] - ID Num. 91030050, p. 16(fl. 1.589), Cumprimento de Sentença no 0725250-92.2018.8.07.0001.